Tribunal: TJDFT
Processo: 0757998-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – CONTEXTO ECONÔMICO E PATRIMONIAL DO RECORRENTE – DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi proferida a seguinte decisão:

“A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Tais documentos não foram apresentados nos autos. Também não seria o caso de se exigir, porque há elementos indicativos de que o recorrente tem condições de suportar as despesas processuais, porque se apresenta como servidor público do Ministério da Economia, solteiro, residente no Lago Sul, conforme BO, juntado à p. 16, daí se presumindo sua capacidade financeira.

Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o).

2. O autor requereu a reconsideração dessa decisão (ID 15883885), e diante da sua manutenção (ID 15950264), interpôs o presente Agravo Interno em que sustenta não ter sido levado em consideração o contracheque com vencimento de R$ 5.008,82 e pagamento de plano de saúde, em média, de R$ 2.300,00. Junta conta de água e luz, contrato de pagamento de empréstimos consignados e faturas de cartão de crédito, concluindo que o indeferimento da gratuidade irá prejudicar o seu pleito.

3. Sem razão o agravante. Permanecem em evidência os sinais de capacidade econômica incompatível com a declaração de hipossuficiência econômica, uma vez que mesmo que se leve em consideração o valor do plano de saúde equivalente à parcela significativa dos seus vencimentos, é possível verificar uma movimentação financeira reversa à situação de hipossuficiência.

4. Com efeito, o agravante apresentou tabela de valores das faturas de dois cartões de crédito (ID 16087361, págs. 9 e 10), na qual é possível verificar faturas que já chegaram a R$ 7.024,50 (mês da propositura da presente demanda), sendo as mais recentes no valor de cerca de R$ 3.000,00. Outrossim, da análise dos extratos das faturas apresentadas, de ID 16459874, é possível verificar gastos com vários itens supérfluos, certamente não condizentes com a alegada situação de hipossuficiência.

5. Faculto o pagamento do preparo recursal no prazo de 48 horas, contados da data de publicação do acórdão.

6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7. Custas e honorários a serem decididos quando do exame de admissibilidade do Recurso Inominado.